Tribunal: TJES
Processo: 5006759-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006759-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006759-61.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF32023
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO DALLA BERNARDINA - ES15420

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA
, em face da r. decisão, por cópia às fls. 03/07 do evento 1910000, proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c fixação de aluguéis ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, “
para determinar que o réu pague mensalmente a autora o valor correspondente a R$5.000,00 (cinco mil reais), o que entender deste Juízo retrata o valor de 50% (cinquenta por cento) do aluguel mensal do imóvel do casal que se encontra exclusivamente na posse do Réu, com vencimento em todo dia 05 de cada mês, iniciando-se em 05 de novembro de 2021
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1909932, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a Agravada fez uma estimativa majorada em relação ao valor do aluguel mensal, utilizando-se como parâmetro para referenciar sua pretensão, anúncios de locação de outros imóveis no mesmo bairro (Mata da Praia), sendo certo tratarem-se de imóveis com características dissonantes do imóvel em questão, e com valor de mercado superior, além dos referidos anúncios conterem sobrepreço em razão da margem de negociaçã
o
” (fl. 04); II) “
Embora seja sabido que o bairro Mata da Praia, como um todo, proporcione boa qualidade de vida/moradia, é fato notório que a região mais valorizada deste bairro é a que fica em frente ao mar, ou nas duas ou três primeiras quadras, de modo que à medida que a localização do imóvel afasta-se desta faixa, menor será o valor do metro quadrado. O imóvel em questão situa-se na décima rua a contar da praia para o interior do bairro
” (fls. 05/06); III) “
Outro ponto de crucial análise, é que o imóvel conta com aproximadamente 10 anos de construção, do que se infere que são recorrentes as demandas por restaurações/reparos (tais como, infiltrações, telhas quebradas, manutenção em calhas, elétrica, pintura, reboco, etc), sendo certo que tratam-se de variáveis constantes a qualquer casa e decorrem de seu uso normal
” (fl. 06); IV) “
Destarte, atentando-se que o valor a ser definido nestes autos deve abstrair o contexto do normal sobrepreço dos anúncios, há que se levar em conta um valor de efetivo aluguel, de modo que o valor de R$7.000,00 mostra-se justo e consentâneo com o imóvel em questão, de modo que o valor cabível para a Autora deve ser fixado em no máximo R$3.500,00, e ainda devendo ser abatido o valor das despesas mais adiante indicadas
” (fl. 11); V) “
para aferir o valor cabível à Autora, não se pode olvidar que o imóvel demanda custos e despesas com sua manutenção/conservação e IPTU que incidem sobre o mesmo
[...]
tais despesas deverão ser levadas em consideração para abatimento sobre a estimativa do aluguel pretendido pela Agravada
” (fl. 11); VI) “
o próprio MM Juiz determinou que a Agravada apresentasse, em 20 dias, avaliação do bem para subsidiar sua pretensão de um aluguel em valor maior, ônus que a Agravada não se desincumbiu naqueles autos
” (fl. 12).

Devido ao afastamento temporário do culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy em razão de férias e diante da petição do advogado da parte agravante no evento 1915791, os autos foram remetidos ao eminente Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro que proferiu a decisão, contida no evento 1923497, em que deferiu a antecipação da tutela recursal “
para reduzir o montante fixado a título de aluguel mensal para o valor de R$ 3.138,05 (três mil cento e trinta e oito reais e cinco centavos) a ser pago pelo agravante, o que equivale a um aluguel de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – metade do aluguel total por corresponder aos 50% do imóvel pertencentes à recorrida – menos a quantia de R$ 361,95 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) das despesas ordinárias e habituais do imóvel
”.

Contrarrazões recursais apresentadas no evento 2028883, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No evento 2112516 o agravante pugnou pela juntada do laudo de avaliação de imóvel residencial contido no evento 2112517.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA
, em face da r. decisão, por cópia às fls. 03/07 do evento 1910000, proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c fixação de aluguéis ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, “
para determinar que o réu pague mensalmente a autora o valor correspondente a R$5.000,00 (cinco mil reais), o que entender deste Juízo retrata o valor de 50% (cinquenta por cento) do aluguel mensal do imóvel do casal que se encontra exclusivamente na posse do Réu, com vencimento em todo dia 05 de cada mês, iniciando-se em 05 de novembro de 2021
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1909932, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a Agravada fez uma estimativa majorada em relação ao valor do aluguel mensal, utilizando-se como parâmetro para referenciar sua pretensão, anúncios de locação de outros imóveis no mesmo bairro (Mata da Praia), sendo certo tratarem-se de imóveis com características dissonantes do imóvel em questão, e com valor de mercado superior, além dos referidos anúncios conterem sobrepreço em razão da margem de negociaçã
o
” (fl. 04); II) “
Embora seja sabido que o bairro Mata da Praia, como um todo, proporcione boa qualidade de vida/moradia, é fato notório que a região mais valorizada deste bairro é a que fica em frente ao mar, ou nas duas ou três primeiras quadras, de modo que à medida que a localização do imóvel afasta-se desta faixa, menor será o valor do metro quadrado. O imóvel em questão situa-se na décima rua a contar da praia para o interior do bairro
” (fls. 05/06); III) “
Outro ponto de crucial análise, é que o imóvel conta com aproximadamente 10 anos de construção, do que se infere que são recorrentes as demandas por restaurações/reparos (tais como, infiltrações, telhas quebradas, manutenção em calhas, elétrica, pintura, reboco, etc), sendo certo que tratam-se de variáveis constantes a qualquer casa e decorrem de seu uso normal
” (fl. 06); IV) “
Destarte, atentando-se que o valor a ser definido nestes autos deve abstrair o contexto do normal sobrepreço dos anúncios, há que se levar em conta um valor de efetivo aluguel, de modo que o valor de R$7.000,00 mostra-se justo e consentâneo com o imóvel em questão, de modo que o valor cabível para a Autora deve ser fixado em no máximo R$3.500,00, e ainda devendo ser abatido o valor das despesas mais adiante indicadas
” (fl. 11); V) “
para aferir o valor cabível à Autora, não se pode olvidar que o imóvel demanda custos e despesas com sua manutenção/conservação e IPTU que incidem sobre o mesmo
[...]
tais despesas deverão ser levadas em consideração para abatimento sobre a estimativa do aluguel pretendido pela Agravada
” (fl. 11); VI) “
o próprio MM Juiz determinou que a Agravada apresentasse, em 20 dias, avaliação do bem para subsidiar sua pretensão de um aluguel em valor maior, ônus que a Agravada não se desincumbiu naqueles autos
” (fl. 12).

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pela agravada sob o fundamento de que o imóvel que serviu de moradia para as partes durante a manutenção de união estável, reconhecida e dissolvida através dos autos nº 0007710-44.2016.8.08.0024, localizado na Rua Aflodizio Carvalho, nº 145, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-010, e que restou partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente, permanece, mesmo após o trânsito em julgado, servindo de residência apenas para o agravante, sem que nenhum valor seja pago em favor da recorrida.

Dessa forma, fundamentou a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência para fixar valor não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de aluguel do imóvel, referente aos 50% da propriedade a ela pertencente, a serem posteriormente alcançados de maneira inequívoca por meio de avaliação. O douto magistrado, como relatado, deferiu a medida, mas fixou o valor do aluguel em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consoante observado pelo juízo de origem, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de fixação de aluguel a ser pago pelo cônjuge que se encontra na posse do bem comum ao outro cônjuge que não está na posse do imóvel, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. CONDOMÍNIO. USUFRUTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de Recurso Especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, tampouco suscitados em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.545.526; Proc. 2019/0212570-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/08/2020; DJE 26/08/2020)

Na hipótese dos autos, a agravada argumentou que a importância pleiteada a título de aluguel baseou-se na média de alugueres de casas residenciais no bairro Mata da Praia, na circunstância de o imóvel não ser antigo em relação aos que foram consultados, contar com inúmeros itens de lazer e ser considerado de alto padrão. Acostou, ainda, anúncios de casas residenciais, localizadas no mesmo bairro, em que os aluguéis estimados variam de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em que pese os documentos carreados pela parte agravada na origem, neste momento processual, deve prevalecer o aluguel estimado pelo corretor na avaliação do imóvel contida no evento 1910010.

Isto porque, apesar de haver sido produzido unilateralmente, referida avaliação foi realizada por profissional qualificado, com registro no CRECI, observando as características do bem em litígio.

Referida avaliação elucida que o imóvel cuida-se de uma “
Casa com terreno de 437 m2 e área construída de 427,56 m2 [...] com 04 quartos, sendo 02 suítes e mais um escritório, banheiro social, lavabo, dependência de empregada, e 02 vagas de garagem. Lazer com piscina, sauna, churrasqueira e varanda. A casa possui acabamento com metais e armários de boa qualidade
” (evento 1910010). Tais características revelam certa discrepância com os imóveis contidos nos anúncios juntados pela recorrida e maior semelhança com os anúncios indicados pelo agravante em sua peça recursal, notadamente em relação à área total do imóvel, eis que todos apresentados possuem alto padrão.

Além disso, assiste razão ao agravante no que diz respeito às despesas com manutenção do bem e IPTU, mensalmente realizadas e comprovadas nos eventos 1910005/1910007, de modo que é razoável que seja abatido do valor do aluguel estipulada em favor da agravada a quantia de R$ 361,95 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) relativa à sua parte nas despesas ordinárias e constantes do bem.

Logo, imperiosa se revela a reforma da decisão recorrida para reduzir o montante fixado a título de aluguel mensal para o valor de R$ 3.138,05 (três mil, cento e trinta e oito reais e cinco centavos) a ser pago pelo agravante, o que equivale a um aluguel de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – metade do aluguel total por corresponder aos 50% do imóvel pertencentes à recorrida – menos a quantia de R$ 361,95 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) das despesas ordinárias e habituais do imóvel.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, reduzindo o montante fixado a título de aluguel mensal para o valor de R$ 3.138,05 (três mil, cento e trinta e oito reais e cinco centavos) a ser pago pelo agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL PARTILHADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – RESIDÊNCIA PARA O AGRAVANTE – BEM COMUM – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL –
REFORMA PARCIAL – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
–
MONTANTE MAIS ADEQUADO – CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL – ALUGUEL MENSAL CORRESPONDENTE AOS 50% DO IMÓVEL QUE PERTENCEM À RECORRIDA – DESCONTO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS E HABITUAIS DO IMÓVEL NA MESMA PROPORÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1
.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de fixação de aluguel a ser pago pelo cônjuge que se encontra na posse do bem comum ao outro cônjuge que não está na posse do imóvel. Precedentes.

2.
Na hipótese dos autos, a agravada argumentou que a importância pleiteada a título de aluguel baseou-se na média de alugueres de casas residenciais no bairro Mata da Praia, na circunstância de o imóvel não ser antigo em relação aos que foram consultados, contar com inúmeros itens de lazer e ser considerado de alto padrão. Acostou, ainda, anúncios de casas residenciais, localizadas no mesmo bairro, em que os aluguéis estimados variam de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3
.
Em que pese os documentos carreados pela parte agravada na origem, neste momento processual, deve prevalecer o aluguel estimado pelo corretor na avaliação do imóvel. Isto porque, apesar de haver sido produzido unilateralmente, referida avaliação foi realizada por profissional qualificado, com registro no CRECI, observando as características do bem em litígio. Referida avaliação elucida que o imóvel possui características que revelam certa discrepância com os imóveis contidos nos anúncios juntados pela recorrida e maior semelhança com os anúncios indicados pelo agravante em sua peça recursal, notadamente em relação à área total do imóvel, eis que todos apresentados possuem alto padrão.

4.
Além disso, assiste razão ao agravante no que diz respeito às despesas com manutenção do bem e IPTU, mensalmente realizadas e comprovadas, de modo que é razoável que seja abatido do valor do aluguel estipulada em favor da agravada a quantia de R$ 361,95 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) relativa à sua parte nas despesas ordinárias e constantes do bem. Logo, imperiosa se revela a reforma da decisão recorrida para reduzir o montante fixado a título de aluguel mensal para o valor de R$ 3.138,05 (três mil, cento e trinta e oito reais e cinco centavos) a ser pago pelo agravante, o que equivale a um aluguel de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – metade do aluguel total por corresponder aos 50% do imóvel pertencentes à recorrida – menos a quantia de R$ 361,95 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) das despesas ordinárias e habituais do imóvel.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.